Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-96.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006253-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DANIEL PARRA - CPF: 017.583.541-19 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 077.298.611-86 (VÍTIMA), THIAGO MATHEUS PEREIRA TOME - CPF: 622.038.793-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. ERRO NA EXECUÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS EM
WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO.
ARGUIDO ESVAZIAMENTO DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE
. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PROVA TESTEMUNHAL PARA EVENTUAL JULGAMENTO EM PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. DISPAROS EM LOCAL PÚBLICO APÓS BRIGA BANAL. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DIANTE DO RISCO CONCRETO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado (em concurso formal imperfeito e
aberratio ictus
) e porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(
I
) é possível conhecer de teses que repetem fundamentos já analisados em
Habeas Corpus
anterior sem alteração fática;

(
II
) se o encerramento da audiência de instrução do sumário da culpa (primeira fase do júri) autoriza a revogação da prisão preventiva quando subsistem os fundamentos da ordem pública e a necessidade de resguardar a instrução da segunda fase (plenário).

III. Razões de decidir:

3. Não se admite o conhecimento de
Habeas Corpus
que constitui mera reiteração de pedido anterior já julgado pelo Colegiado, no que tange à validade do decreto prisional e aos predicados pessoais, ante a ausência de novos fatos.

4. O encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium
accusationis
) não exaure a necessidade de manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, uma vez que a prova oral deve ser renovada perante o Conselho de Sentença na segunda fase (
judicium causae
).

5. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por disparos de arma de fogo em ambiente público após desentendimento banal, atingindo terceiro inocente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, fundamento este autônomo e hígido.

6.
Medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se inadequadas, diante da gravidade e das circunstâncias do caso
.

IV. Dispositivo e tese:

7. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A reiteração de teses já enfrentadas em
writ
anterior, sem a demonstração de alteração fática, obsta o conhecimento da impetração.

2. O encerramento da instrução na primeira fase do Tribunal do Júri não acarreta o imediato relaxamento da prisão preventiva se persiste o risco à integridade da prova a ser produzida em plenário e a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito.

3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando presentes os pressupostos legais e a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 70, art. 73 e art. 121, § 2º, III e IV. CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313. Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC: 939498 SP 2024/0316272-5, Relatora.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
06/11/2024.
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2021.
TJ-PA
- H
ABEAS CORPUS CRIMINAL: 0819902-70.2022.8.14.0000, Relator.: KEDIMA LYRA, j. 14/03/2023.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JOÃO CARLOS DANIEL PARRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tapurah/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
(vítima
Thiago Matheus Pereira Tome
) e
homicídio qualificado tentado
(vítima
Emerson Batista de Souza
), em
concurso formal imperfeito
e com
erro na execução (
aberratio ictus
)
, além do delito de
porte ilegal de arma de fogo
, tipificados nos
arts
.
121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do art. 70 (primeira parte) e art. 73
, todos do Código Penal, e
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

Em síntese, os impetrantes sustentaram a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, argumentando que, com o encerramento da instrução processual, em 12/12/2025, e a consequente desistência da oitiva da vítima Emerson pelo
Parquet
, não mais subsiste o fundamento da conveniência da instrução criminal, notadamente o risco de ameaça a testemunhas. Aleg
ar
am, ainda, que a suposta ameaça à vítima, utilizada como um dos motivos para o decreto prisional, jamais existiu concretamente, tanto que o ofendido deixou de comparecer em juízo por duas vezes.

Ademais, defende
ra
m que
o decreto prisional
utiliza fundamentação inidônea, pautada na gravidade abstrata do delito, desconsiderando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem
. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da
prisão preventiva
pelas medidas cautelares diversas à prisão
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
346253862
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
347255876
).

É o relatório
.

VOTO

A ação constitucional de
Habeas Corpus
tem por escopo cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. No caso, a
D
efesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente João Carlos Daniel Parra, alegando, essencialmente, a ausência de fundamentação concreta e atual para a manutenção da medida extrema.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos imputados (homicídio qualificado consumado e tentado), e na conveniência da instrução criminal, diante da suposta periculosidade do agente e do risco de ameaça à vítima sobrevivente e testemunhas.
Vejamos excerto da decisão:

“(...)
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

(...)
.

Consta dos autos que o denunciado, agindo com dolo direto, teria praticado, em tese, o crime de homicídio doloso qualificado, sendo que a dinâmica dos fatos indica um erro na execução (art. 73 do CP), atingindo pessoa diversa da pretendida.
O delito apresenta elevado grau de reprovabilidade, destacando-se a gravidade concreta da conduta imputada, o modus operandi, e o risco de reiteração delitiva
.

A prisão preventiva encontra fundamento nos
arts
. 312 e 313 do CPP, estando presentes os pressupostos legais:

Fumus
comissi
delicti, representado pela prova da materialidade (laudo de exame cadavérico) e indícios suficientes de autoria extraídos de testemunhos e dos autos do inquérito;

Periculum
libertatis
, demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada na
natureza violenta e hedionda do crime
, e pela conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do agente
pode
ensejar constrangimento às testemunhas e risco de evasão
.

Não fosse suficiente, ainda
consta a informação de que a vítima Emerson apenas prestou esclarecimentos perante Autoridade Policial na data de 20/05/2025, tendo em vista que foi ameaçado pelo denunciado, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.157205
.

(...).

De igual modo,
verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para os fins almejados, conforme análise dos critérios de adequação e necessidade previstos no art. 282, § 6º, do CPP
. (...).”

Em reanalise da prisão
,
o juízo de origem a
manteve
,
ante a ausência de alteração fática.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

1. Da Admissibilidade

De proêmio, identifico que este Tribunal de Justiça já analisou a legalidade da prisão preventiva do paciente no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022654-10.2025.8.11.0000
, julgado em 05/08/2025, de relatoria do Des. Hélio
Nishiyama
.

Naquela oportunidade, esta Quarta Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, que o decreto prisional
se encontra
devidamente fundamentado na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
(disparo de arma de fogo em local público após desentendimento, atingindo terceiro inocente por erro na execução). Também restou consignado naquele acórdão que as
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não autorizam a revogação da custódia.

No presente
writ
, a
De
fesa reitera os argumentos de ausência de
periculum
libertatis
sob a ótica da ordem pública e a presença de predicados favoráveis. Contudo, tratando-se de mera repetição de teses já enfrentadas e rechaçadas por este Colegiado, sem que haja alteração fática quanto a estes pontos específicos, opera-se o óbice do conhecimento.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior:

"(...).
4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a reiteração de habeas corpus, quando a matéria já foi decidida em
mandamus
anterior, sendo incabível novo exame de questões já decididas de forma definitiva. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 939498 SP 2024/0316272-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2024)

P
o
r outro lado
, a impetração traz um argumento de
fato superveniente
: o encerramento da audiência de instrução da primeira fase, ocorrido em 12/12/2025. Segundo a
D
efesa, tal fato esvaziaria o fundamento da "conveniência da instrução criminal".

Sendo assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, restringindo a análise à tese de desaparecimento dos motivos da prisão em razão do fim da instrução do sumário da culpa.

2. Do Mérito

A
D
efesa sustent
ou
que, com o fim da audiência de instrução, não subsiste o risco à produção da prova. Ocorre que tal raciocínio ignora a natureza bifásica do procedimento do Tribunal do Júri.

O encerramento da audiência de instrução refere-se apenas à primeira fase (
judicium
accusationis
). Caso o paciente venha a ser pronunciado — decisão esta que ainda pende de prolação —, inaugurar-se-á a segunda fase (
judicium causae
), culminando na sessão plenária de julgamento.

No Plenário do Júri, vigora a renovação da prova oral. As testemunhas e, eventualmente, a vítima sobrevivente, deverão ser inquiridas novamente perante o Conselho de Sentença.
Assim
, o fato de a instrução da primeira fase ter sido concluída
não exaure a necessidade de resguardar a integridade da prova testemunhal
. Se há indícios de temor ou ameaça que justificaram a segregação inicial, esse risco projeta-se até o julgamento final pelos jurados.

Ademais, conforme já validado no
Habeas Corpus
anterior e reiterado na decisão liminar, a custódia cautelar do paciente não se ampara exclusivamente na conveniência da instrução, mas possui fundamento robusto e autônomo na
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta da conduta — disparo de arma de fogo em ambiente público, após briga banal, resultando na morte de terceiro inocente por erro na execução — evidencia a periculosidade social do agente. Esse fundamento (ordem pública) permanece hígido e inalterado, independentemente do estágio em que se encontra a instrução processual.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o seguinte entendimento:

"(...).
3.

O término da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade da segregação cautelar
, sendo certo que
mesmo após o encerramento da instrução criminal pode ser mantida a medida extrema para garantir a ordem pública
, se presentes os requisitos legais, como na espécie
. (...)." (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0819902-70.2022.8.14.0000, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal)

À vista disso, verifica-se que os requisitos impostos pelo artigo 312 do CPP estão preenchidos, assim como, devidamente evidenciado o
periculum
libertati
s
do paciente.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.” (...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Desta forma
, considerando que o procedimento do Júri não se encerrou e que a garantia da ordem pública permanece como fundamento cautelar suficiente e atual, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026